Tribunal: TJMT
Processo: 1015493-85.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de interno interposto por WALDEMIR JOSE PADILHA SILVA e MARCIA PINTO DA SILVA contra decisão liminar proferida pelo juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antonio do Leverger, nos autos da ação de execução de t ́titulo extrajudicial PJE no 0002005-57.2017.8.11.0053 que rejeitou a impugnação da parte requerida e homologou a avaliação firmada pelo oficial de justiça, atribuindo ao imóvel o valor de R$ 1.764.416,64.
Em resumo alega o juiz a quo homologou a perícia com valor inferior do que vale o imóvel, e ainda adjudicou o imóvel a agravada, sem apreciar as alegações apontadas pelos agravantes.
Afirma que o laudo apresentado pelos executados/ agravantes na totalidade de seu imóvel rural fazenda Santa Maria com área de 1.448,00 ha fora de R$ 10.938.246,13 (dez milhões novecentos e trinta e oito mil duzentos e quarenta e seis reais e treze centavos).
Relata que não houve a valorização correta do imóvel pelo perito judicial, existindo enorme diferença entre os valores apresentados, deveria determinar nova avaliação.
Assevera que o imóvel não poderia ser adjudicado por possuir valor superior a dívida, bem ainda que está contestando a dívida por meio de embargos a execução 1000256-17.2019.8.11.0053, cujo efeito suspensivo foi negado.
Sustenta que o crédito perseguido tem origem ilícita, ou seja, empréstimos pessoais não amparados por lei, pois a exequente não possui autorização para tanto, bem ainda que a época da interposição dos embargos a execução em 2019 o valor do debito com a exequente é de R$ 687.108,41 e os juros legais, e não o valor que cobra na ação de execução.
Registra a necessidade de inversão do ônus da prova, necessidade de dilação probatória da dívida requerida nos embargos à execução, haja vista a existência de indícios de prova da prática de usura. Que a execução é nula por se tratar de objeto ilícito e cobrar taxa de juros abusiva, excesso de execução.
Falam da anulabilidade do ato jurídico, haja vista que foram coagidos a assinar a confissão de divida, dando em garantia bem superior ao que pleiteia a exequente/agravada.
Nesses termos, pugna que seja reconsiderada a ordem recorrida a fim de que possibilitar o regular seguimento do recurso.
Síntese necessária.
De início, mister consignar que o agravo de instrumento, por ser recurso secundum eventum litis, limita-se ao exame do acerto da decisão impugnada, em vista do que ao juízo ad quem incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade ou abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.
Nesse sentido:
(...) O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, devendo permanecer adstrito à pertinência da decisão atacada e restringir-se apenas ao acerto ou não da decisão agravada, sendo vedado, ainda, imiscuir-se no mérito da demanda ou julgar matérias estranhas ao ato judicial recorrido. (...) (TJGO, Agravo de Instrumento (CPC) 5460715-36.2017.8.09.0000, Rel. GERSON SANTANA CINTRA, 3aCâmara Cível, julgado em 15/05/2018, DJe de 15/05/2018).
Neste particular, vê-se que a defesa dos agravantes relativa a nulidade do título executivo em espécie, porquanto fruto de objeto ilícito, excesso de execução, inversão do ônus da prova e vício do consentimento (coação), deve ser realizada através dos embargos, como já o fizeram os executados, motivo pelo qual, andou bem o magistrado de piso em deixar de analisar tais questões na execução. Anota-se que referida discussão depende de dilação probatória, com estabelecimento do contraditório e ampla defesa, mormente para que se possa apurar o efetivo valor do débito, descontando-se os eventuais pagamentos realizados, não havendo como adentrar na matéria sob pena de supressão de instância, ficando aqui o registro.
Em outro aspecto, para o deferimento da tutela de urgência como pleiteado na ação originária exige-se a comprovação suficiente a respeito da necessidade inarredável de conceder de pronto o pleito, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação.
Isso porque, na tutela antecipada necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tal como disposto no art. 300 caput do CPC.
Em que pese o entendimento manifestado, a consideração supra, no cotejo com o presente caso concreto, revela a necessidade de ser concedido o efeito suspensivo ao recurso para que seja concedida a liminar.
Cuida os autos de ação de execução oriunda de Escritura Pública De Novação De Dívida Com Garantia Hipotecária lavrada pelo 2o Ofício da Cidade de Santo Antônio d e Leverger – MT, no livro no 184 fls 127/131 de 2016. Para garantir o principal da dívida, os Executados deram como garantia à Exequente hipoteca em primeiro grau, registrada na matrícula sob R.8/1.958, do livro no 02, do Cartório do 1o Oficio de Santo Antônio de Leverger-MT, do imóvel descrito nos autos (ID 59423512-pág.12/29-origem).
Consta também que em janeiro de 2018 as partes entabularam acordo com a finalidade de por fim ao litígio, no qual os Executados reconheceram a dívida já no valor de R$ 1.383.687,45. Diante do descumprimento do acordo, o exequente requereu o regular prosseguimento da execução, tendo o magistrado de piso determinado a avaliação do imóvel dado em garantia, pelo qual fora avaliado pelo perito judicial e que, após a manifestação das partes, foi homologado pelo juízo, originando o presente recurso.
Pois bem.
Observo dos autos que o imóvel do devedor foi dado para garantia da dívida em execução, cuja avaliação feita em 22/12/2020 pelos Oficiais de Justiça apontou o valor de R$ 1.764.416,64 (hum milhão, setecentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e quatro) (ID 99601498-pág.117).
De outra banda, os agravantes instruíram sua irresignação com laudo técnico de avaliação, no qual se atribuiu, ao mesmo imóvel (Fazenda Santa Maria com área de 1.448,00 há, mat. 1.958), o preço de R$ 7.600.000,00 (sete milhões e seiscentos mil reais) (ID 99612952-pág.19), alegando que no laudo do perito oficial, não foi levado em consideração os 11.500 metros de beira do Rio Cuiabá.
Com efeito, o caso em tela subsuma-se às hipóteses previstas no art. 873 do CPC, vez que, embora tenha sido realizada avaliação por Oficial de Justiça, a parte agravante apresentou laudo de avaliação do imóvel no qual descreveu condições não mencionadas pelo avaliador oficial, razão suficiente para alicerçar fundada dúvida acerca do real valor do bem.
De outro norte, não haverá prejuízo para a instituição financeira agravada quer porque a penhora está perfeita e o débito constante do processo de execução renderá os acréscimos legais. Prudência e bom senso recomendam a suspensão dos atos que visem a expropriação dos imóveis penhorados nos autos, nos termos versados acima.
Com essas considerações, não criticando a decisão de piso e vendo a questão apenas pelo aspecto formal, nos exatos termos do art. 1021, §2o, do CPC, suspendo eventual ato de expropriação sobre os imóveis penhorados nos autos, até o julgamento de mérito do agravo pela 2a Câmara Cível deste Tribunal.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =